Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004484-92.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO JOSE PINTO - CPF: 035.769.121-00 (RECORRENTE), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), JACHSON MARQUES DA SILVA - CPF: 046.452.161-04 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Isaias Oliveira Moura (RECORRIDO), ISAIAS OLIVEIRA MOURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DO PRIMEIRO APELANTE –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO VIA DEFENSOR CONSTITUÍDO – DEFESA PRELIMINAR OPORTUNIZADA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADO NOS AUTOS –

AUSÊNCIA DE NULIDADE –

INTELIGÊNCIA DO ART.570 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ [RHC 24.126 E HC No. 565.856] – PRELIMINAR REJEITADA –

2.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – VIABILIDADE

– AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL CERTIFICADO OELA SECRETARIA DO JUÍZO CRIMINAL

– DIREITO AO INTERROGATÓRIO

– NECESSIDADE – MANIFESTO PREJUÍZO EVIDENCIADO – MÁCULA INTRANSPONÍVEL APTA A CARACTERIZAR A

NULIDADE ABSOLUTA

– VIOLAÇÃO AO ART. 5o, INC. LV, DA CRFB – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A REVELIA DECRETADA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES/MT–
3.
MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADOS.

O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal.

“[...]o réu, embora foragido, constituiu defensor após o recebimento da denúncia, que passou a exercer sua defesa no processo, mediante juntada de procuração e apresentou resposta à acusação. Dessa maneira, não se constata prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da nulidade indicada.” (HC 661.754/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“[...]a supressão do interrogatório judicial implicou no tolhimento do direito da recorrente à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando, portanto, nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada nem mesmo pelo decurso do tempo.”
(TJMT – N.U 0018365-31.2014.8.11.0002, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) – destaquei.

Anulada
a
sentença
de
pronúncia
com o acolhimento da preliminar aventada pela Defesa, ficam prejudicadas as demais teses aduzidas no recurso e os autos devem retornar ao MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (Id.121170797), para a reabertura do sumário, especialmente para que seja oportunizada a realização dos interrogatórios dos réus/apelantes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos nos autos da ação penal n. 0001403-77.2013.8.11.0030- (Cód. 43370), contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que pronunciou PAULO RICARDO JOSE PINTO e JACHSON MARQUES DA SILVA, respectivamente, nas sanções do art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 121170797)

Inconformada, a defesa do primeiro [JACHSON], por seu advogado constituído, requer
em preliminar, pela declaração de nulidade do processo pela ausência de citação do réu, fator que importa em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Destacou, também, a nulidade do processo pela falta de interrogatório do corréu [Paulo Ricardo]. No mérito, pugna pela impronúncia. (
Id
.
121170992)

Por sua vez, a Defesa do segundo [PAULO RICARDO], requer pela sua despronúncia, argumentando restarem ausentes os indícios suficientes de sua participação nos fatos narrados na denúncia. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo torpe. (Id.121170994)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos e pela confirmação da pronúncia em todos os seus termos. (Id.121171002 e 121171003)

Em juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão proferida. (Id.121171004)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, com o
acolhimento da preliminar a fim de ser declarada nula a sentença de pronúncia e reaberto sumário, especialmente, para que seja oportunizada a realização dos interrogatórios dos recorrentes
, na ementa assim sintetizada: (Id.122818467)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 185 DO CPP. PREJUÍZO EVIDENCIADO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE SEJA ANULADO O PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO AOS RÉUS O DIREITO AO INTERROGATÓRIO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.121169578)

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de abril de2013, por volta das 22h40min, em frente ao estabelecimento comercial denominado GALPÃO DO GLOBO, situado na Rua Miranda, Bairro Ponte de Ferro, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, os denunciados PAULO RICARDO JOSÉ PINTO, vulgo ‘Tiquinho’ e JEIKSON MARQUES DA SILVA, vulgo ‘Jeison’, agindo com animus necandi, mataram a vítima ISAÍAS OLIVEIRA MOURA, através da realização de inúmeros disparos de arma de fogo, os quais acertaram o ofendido e, assim, provocaram os ferimentos consignados no laudo de necrópsia de fls. 35/38-IP e na declaração de óbito de fls. 07-IP. Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima estava em frente ao estabelecimento comercial denominado GALPÃO DO GLOBO, destinado à realização de festas e eventos, momento no qual os denunciados passaram em uma moto então conduzida por JEIKSON e com PAULO ocupando a garupa. É ainda dos autos que, então, o denunciado PAULO passou a efetuar vários disparos contra a vítima ISAÍAS, utilizando-se de arma de fogo previamente cedida por seu comparsa JEIKSON com a específica finalidade de ceifar a vida do ofendido. Consta também do incluso caderno investigado que a vítima ISAÍAS, em razão dos disparos realizados em seu desfavor, suportou as lesões corporais descritas no laudo de necrópsia de fls. 35/38-IP e que ocasionaram sua morte. Por fim, restou ainda apurado que o delito em testilha foi praticado mediante motivo torpe, consistente em ciúmes o acusado PAULO possuía da relação existente entre o ofendido ISAÍAS e a pessoa de TATIANE VERGÍNIA GUSMÃO, com quem o referido imputado manteve relacionamento amoroso. [...]”

A denúncia foi recebida em 05.11.2013. (Id. 121169579)

Concluída a fase do sumário, no dia 24 de setembro de 2021, os recorrentes PAULO RICARDO e JACHSON MARQUES foram pronunciados nos termos do art. 121, § 2o, I, c/c art. 29, ambos do CP, tendo como vítima Isaías Oliveira Moura. Oportunidade em que permaneceram soltos, tendo em vista que o acusado JACHSON foi preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor no dia 10.12.2020 e colocado em liberdade no dia 28.4.2021, e o acusado PAULO RICARDO, permaneceu solto durante toda a instrução. (Id. 121170979)

Considerando a existência de preliminares arguidas pelo primeiro recorrente [JACHSON], passa a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU JACHSON MARQUES DA SILVA – ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DA NULIDADE DO PROCESSO PELA FALTA DE INTERROGATÓRIO DO CORRÉU [PAULO RICARDO JOSE PINTO].

Pois bem. Com referência a nulidade pela alegada ausência de citação do réu [JACHSON MARQUES DA SILVA] tenho que não comporta acolhimento.

Na decisão encartada ao Id.121169579-fls.79/81, restou constatado pelo MM. Juízo que o recorrente se evadiu da Comarca após o suposto delito, situação esta, que se olvida pelas declarações prestadas em sede de delegacia de polícia pela testemunha Wadson da Silva Gomes [irmão de Jachson], que informou: “
na época do homicídio seu irmão Jackson Marques da Silva estava

nesta cidade e logo depois foi embora para o estado de Rondônia, que não sabe em que cidade Jackson esta
”(Sic.)(Id.121169578-fl.166)

No caso, nota-se que o recorrente constituiu advogado para atuar em sua defesa, apresentando resposta à acusação em 10 de maio de 2014 (Id. 121169579– fls.48/51) – com procuração (Id.121169579-fl.52) e documento que a instruem – R.G. – (Id.121169579 – fl.53).

Na defesa preliminar esta, que apresenta inclusive, testemunhas de pessoas que eram conhecedoras do contexto fático demonstrando que assim em se comparecendo em juízo o apelante, situação apta a indicar, portanto, “plena inteiração que pesava em seu desfavor”.

Este, por sua vez, requereu ainda, a revogação da prisão preventiva em 02 de junho de 2014. (Id. 48233549 – fls. 58 a 61).

Consta que, em 06 de abril de 2015 (Id. 121169580-fl.47) foi expedida carta precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT objetivando a intimação do recorrente para comparecimento a audiência de instrução; contudo, sobrevindo a certidão negativa, na data de 30 de abril de 2015, constatando que no endereço mencionado morava outra pessoa, bem como, sendo ainda, diligenciado nas redondezas, não foi obtida qualquer informação a respeito do réu, (Id. 121169580-fl.48).

Assim, em 05 de maio de 2015, conforme consta do termo de audiência (Id.121169580-fl.31), o Ministério Publico requereu pela decretação da revelia da pessoa de Jachson Marques da Silva. Oportunidade, em que decretada na data de 30 de outubro de 2017, pela decisão de fl.57 –Id.121169580.

Nesta linha intelectiva, fato é que, que resta constatada a sua plena inteiração sobre acusação que pesava em seu desfavor.

A citação, conquanto seja etapa de inestimável relevo processual, não pode ser considerada um fim em si mesmo. Sua validade está sujeita à consecução dos propósitos para que serve: a integração do réu à demanda e a exposição dos termos da acusação proposta.

Não há, por isso, nulidade, se, apesar de não completado o rito próprio à

perfectibilização do ato, são atingidas, como no caso, as finalidades a que se destina. A propósito é o Col. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO. ATO NÃO REALIZADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO POR SEU PROCURADOR. IRREGULARIDADE SANADA. ART. 570 DO CPP. 2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA MÍNIMA APLICADA. RÉU NÃO REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO DO REGIME ABERTO. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA ABRANDAR REGIME. 1. A constituição e intervenção do defensor do acusado, com atuação no processo depois de ordenada, mas antes de realizada a citação, sana eventual vício relacionado à integração do réu à Ação Penal. Inteligência do art. 570 do CPP. Precedente do STJ. 2. Em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, é o aberto o regime apropriado para o início do cumprimento da pena do réu não reincidente, condenado por roubo à 4 (quatro) anos de reclusão (pena mínima). 3. Ordem concedida em parte apenas para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena.” (HC 202.571/RJ - Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJe: 16/3/2012).

“[...]A citação é o chamamento do réu para tomar

conhecimento dos fatos que lhe são imputados na ação penal, franqueando-lhe a defesa pessoal e técnica. Cuida-se, portanto, de corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a regra é a citação pessoal, conforme disciplina o art. 351 do Código de Processo Penal.
Neste caso, o réu, embora foragido, constituiu defensor após o recebimento da denúncia, que passou a exercer sua defesa no processo, mediante juntada de procuração e apresentou resposta à acusação. Dessa maneira, não se constata prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da nulidade indicada.”
(HC 661.754/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Assim,

ante a inexistência de nulidade, neste vértice, rejeito a preliminar ventilada.

Avançando na análise, acerca da nulidade do processo pela falta de interrogatório do corréu [Paulo Ricardo], constato que comporta acolhida.

Neste diapasão, o acusado
Jachson Marques da Silva
foi preso no curso da instrução processual, no dia 10 de dezembro de 2020, quando cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor e, posteriormente, antes da pronúncia, foi colocado em liberdade no dia 28 de abril de 2021 (Id.121170979).
Todavia, não consta que o referido recorrente, enquanto esteve preso, tenha sido interrogado em juízo.

Infere-se, do Relatório de Mídia encartado aos autos nos Ids. 121170978, 121170999 e 121171000, que somente constam os Depoimentos das testemunhas
Heverton Hornes Machado
,
Benedito Ribeiro Taques
,
Elton da Mata Camargo
,
Tatiane Virginia Gusmão
e depoimento de
Moacir Rocha da Silva
.

Com efeito, é importante destacar que o interrogatório do acusado, especialmente com o advento da Constituição em 1988 e as alterações introduzidas gradualmente no Código de Processo Penal desde então, assumiu a natureza não só de meio de prova, capaz de contribuir para a elucidação da pretensão acusatória, mas, sobretudo, de meio compreendido na ampla defesa, com o qual se abre espaço para que ele se autodefenda, dentro do leque de manifestações possíveis do direito a não se incriminar.

Assim, constatada a ausência injustificada de tal ato, que pode ser praticado até o trânsito em julgado da decisão, é causa relevante de prejuízo ao réu, que viola o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19a Ed., Editora Forense, pág.711:

“[...]Obrigatoriedade do interrogatório: durante o curso do processo penal, que segue até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, a autoridade judiciária de 1.o ou 2.o grau, a qualquer momento, fora do instante próprio, que é o da realização da audiência de instrução e julgamento, pode ouvir o réu.
É possível que esteja foragido e seja preso, ou se torne ausente e, tomando conhecimento do processo, compareça espontaneamente, bem como que seja encontrado e intimado a tanto. Por isso, é imprescindível o oferecimento, pelo magistrado, da oportunidade de ser ouvido
, qualificando-o e colhendo dados pessoais (interrogatório de qualificação), bem como lhe oferecendo a ocasião de apresentar a sua versão sobre a acusação (interrogatório de mérito). Ainda que possua o direito ao silêncio.[...]” (Negritou-se)

No trecho, oportuna a transcrição do trecho do parecer ministerial que dispõe, em síntese: “(...)
Com efeito, ainda que o acusado Jackson não tenha se apresentado para o interrogatório, a prisão posteriormente efetivada impunha a realização do seu interrogatório pelo julgador a quo, a fim de possibilitar a autodefesa. Em assim não ocorrendo, vislumbra-se manifesto prejuízo à defesa, de sorte a se configurar

cerceamento de defesa e tornar-se absolutamente nulo o processo
.”(Sic.)

De igual natureza, é patente a nulidade em relação ao corréu Paulo Ricardo José Pinto,
máxime
porque, conforme consta dos autos, no dia 11 de junho de 2018 foi designada audiência para o interrogatório do referido réu [Paulo Ricardo], a ser realizada no dia 29 de junho de 2018. (Id. 121169580-fl. 61)

Contudo, no dia 20 de junho de 2018, o Juízo redesignou a audiência, nos seguintes termos: “
tendo em vista que o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarcas de Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT, bem como encontra-se convocado pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 29/06/2018”, sendo a nova data reagendada para 23 de outubro de 2018
.” (Id. 121169580, fl.66)

Não consta, porém, dos autos, que tal audiência tenha sido realizada, datando o próximo despacho de 11 de novembro de 2020. (Id. 121169580-fl. 73)

Na sequência, foi confeccionada a certidão cartorária (Id. 121169582-fl. 75)

Em seguida, foram apresentadas alegações finais pelas partes e prolatada a sentença de pronúncia.

Registro, que este Relator converteu o julgamento do feito em diligência a fim de que fossem
juntadas as mídias correspondentes aos réus PAULO RICARDO JOSE PINTO e JACHSON MARQUES DA SILVA, respectivamente (Id’s. 134571675 e 136649695). Contudo, o teor da certidão aportada no Id. 137099168, que transcrevo:

“
Certifico que foram realizadas as oitivas das testemunhas arroladas pelo autor Ministério Público, quais sejam: Benedito Ribeiro Taques, Moacir Rocha Silva, Heverton Hornes Machado, Elton da Mata Camargo, Tatiane Gusmão, conforme (fls.47/52 da ref. 4, volume III). Certifico ainda que o advogado de defesa do Réu Jackson Marques da Silva deixou decorrer o prazo sem manifestar quanto a necessidade de oitiva das testemunhas arroladas (Ademilson Rodrigues da Silva, Maria Rodrigues da Silva e Claudenil Maria da Silva), despacho proferido nas (fls.73. ref.4, volume III) certificado nas (fls.76, ref.4, volume III).
Certifico que não localizei nos autos o interrogatório do Réu Jachson Marques da Silva, tampouco o interrogatório do denunciado Paulo Ricardo José Pinto
,
não consta nos autos pendência de devolução de Carta Precatória conforme determinação de ref.28.”
(Negritou-se)

Consoante a cronologia acima, resta incontroversa a ausência dos interrogatórios dos réus, sendo forçoso concluir que a situação é apta a caracterizar a nulidade absoluta do presente feito, ante a flagrante violação ao direito constitucional dos recorrentes à ampla defesa, notadamente, no que pertine à autodefesa.

À propósito, é o entendimento da jurisprudência do TJMT:

“[...]a supressão do interrogatório judicial implicou no tolhimento do direito da recorrente à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando, portanto, nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada nem mesmo pelo decurso do tempo.”
(TJMT – N.U 0018365-31.2014.8.11.0002, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) – destaquei.

“[...]O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador. Destarte, tratando-se de réu que comparecia em juízo periodicamente para atualizar seu endereço e telefone pessoal, tendo, inclusive, comparecido em cartório poucos dias antes da realização do ato sem que dele fosse cientificado; a decretação da revelia e a não realização do seu interrogatório, configuram flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CRFB), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta da r. sentença condenatória.” (N.U 0008777-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, virtude da ocorrência de
nulidade absoluta
,
ACOLHO A PRELIMINAR
para a anular a revelia decretada na decisão encartada no Id.121169580 de fl.57 e, a sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (Id.121170797), para a reabertura do sumário, especialmente para a realização dos interrogatórios dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022